Tribunal: TJDFT
Processo: 0730926-10.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730926-10.2021.8.07.0003 RECORRENTE: RODRIGO DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE FRAUDAR. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. NÃO RECOMENDADA. Configura o crime de estelionato a conduta de obter para si, ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo a vítima em erro, mediante o recebimento de parcela do valor contratado para a confecção de móveis planejados, sem a posterior entrega dos bens acordados. Incabível o reconhecimento da atenuante da confissão, se o réu alega inadimplemento cível e nega o intuito de obter vantagem ilícita, mantendo a vítima em erro por meio fraudulento. Cabível a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento de pena privativa de liberdade fixada em patamar inferior a quatro anos, quando o réu é reincidente. Hipótese na qual, apesar de não configurada a reincidência específica, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendada, nos termos do que dispõe o artigo 44, § 3°, do Código Penal. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque a insuficiência probatória autoriza sua absolvição pela prática do crime de estelionato; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, pois, não sendo reincidente específico no crime de estelionato, é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, tendo “as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitivas, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de (eventual) absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ” (AgRg no REsp n. 1.868.342/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe a tese de afronta ao artigo 44, §3o, do CP, pois o STJ também entende incensurável a decisão que nega “a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos por não ser socialmente recomendável, eis que o recorrente possui maus antecedentes e é reincidente” (AgRg no REsp n. 2.049.982/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.571.670/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015